Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735192-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS AGRAVADO: JACKSON SARKIS CARMINATI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movida por JACKSON SARKIS CARMINATI, pela qual deferiu a penhora dos direitos possessórios detidos pela agravante sobre o imóvel situado na Rua 03, Chácara 83, lote 41-b, do Residencial Fênix, na Colônia Agrícola Vicente Pires. A agravante alega, em síntese, que já havia sido indeferida a penhora dos direitos possessórios sobre o referido o imóvel no curso do processo, por diversas vezes, pelo reconhecimento de que se trata de bem de família, o que foi desconsiderado pela decisão agravada. Relata as tentativas realizadas pelo agravado de obter a penhora do imóvel e as decisões de indeferimento proferidas ao longo do processo, e defende que a decisão agravada, ao apreciar e deferir o mesmo pedido de penhora, “...é flagrantemente desarrazoada e fere os direitos da Agravante, pois ignora o histórico processual e desconsidera a proteção legal conferida ao bem de família já reconhecida por ele.” Defende que a decisão recorrida viola o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada, afrontando o art. 5o, XXXVI, da CF, ao argumento de que “...afronta diretamente o princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, ao desconsiderar decisões anteriores que já haviam reconhecido a impenhorabilidade do bem em questão por se tratar de bem de família.” Aponta violação ao direito ao direito constitucional de moradia e ao art. 6o da Lei 8.009/90, reiterando que já houve prolação de decisões no curso do cumprimento de sentença reconhecendo que o bem penhorado é o único imóvel detido ela agravante, e destinado à residência familiar. Ressalta que não houve a apresentação de qualquer fato novo para justificar a reiteração do mesmo pedido de penhora do imóvel que já havia sido reiteradamente indeferida ao longo da execução. Defende que o fato de haver cobrança em seu desfavor pelo vendedor do imóvel não descaracteriza sua destinação e natureza de bem de família, assim como não gera presunção de que o bem será objeto de penhora em outro processo, concluindo que “...não há qualquer decisão de mérito, tampouco evidências de má-fé da Agravante que modifiquem a atual situação, cuja conduta processual demonstra transparência e cooperação”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o periculum in mora está contatado, “...uma vez que a manutenção da decisão agravada colocará em risco o direito fundamental à moradia da Agravante e sua família, podendo resultar em seu desalojamento e consequente situação de vulnerabilidade social.” Intimada a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, a recorrente peticionou no ID 63326022, noticiando que já lhe foi concedida a gratuidade judiciária nos autos de origem, além de ter juntado os documentos comprobatórios de ID 63326027 e seguintes. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 128528181 dos autos de origem), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão buscada pelo agravante atende aos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Pelo que se verifica da decisão agravada, o Juízo de origem ignorou a alegação de bem de família, as provas produzidas pela agravante a esse respeito, e a existência de decisões preclusas, proferidas durante o cumprimento de sentença, que reconheceram a impenhorabilidade dos direitos possessórios do mesmo imóvel, por ter sido declarado bem de família. De fato, a decisão recorrida se limitou a afirmar que o julgamento dos embargos de terceiro, opostos pela agravada, que resultou na primeira desconstituição a penhora dos direitos possessórios do imóvel, havia sido movido em face de execução ajuizada por terceiro contra o ex-marido da recorrente, reconhecendo que os direitos constringidos integram patrimônio exclusivo desta. Assim, a decisão impugnada deferiu a penhora apenas sob o fundamento de que o imóvel é de propriedade da agravante, confira-se: “...Analisando os autos, compreendo que a desconstituição da penhora do imóvel, na fase de conhecimento, incidiu sobre a execução de n. 0050958-35.2011.8.07.0001, em que litigam o ex-companheiro da executada e terceiro. Naqueles autos, promoveu-se a penhora do imóvel indicado à constrição pelo credor recentemente ao ID 204645565. São imóveis coincidentes. Ocorre que, nestes autos, foi desconstituída a penhora em favor da executada, reconhecendo-se a sua posse. Assim, o exequente comparece aos autos e requer a penhora do mesmo imóvel. Entendo que não há impedimentos, em tese, ao pedido, pois reconheceu-se a posse da executada. Vale rememorar que se trata de imóvel irregular, sem a existência de matrícula registrada. No entanto, não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora dos direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, XIII, do CPC, considerando o imóvel detém valor econômico. Nesse sentido, veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): (...) DEFIRO o pedido de ID 204645565. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos direitos possessórios da executada sobre o imóvel indicado (RUA 03, CHÁCARA N83, LOTE N, 41-B, RESIDENCIAL FÊNIX, COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES/DF). Consigno que fica a executada intimada da penhora ora deferida pra manifestação, nos termos do disposto no art. 841, § 1o do CPC. Ainda, como o imóvel está situado em condomínio residencial, expeça-se o respectivo mandado para intimação. Cumpra-se.” Ocorre que a decisão agravada desconsiderou que o agravado já havia postulado a penhora desses mesmos direitos possessórios, e que o pedido foi reiteradamente indeferido, por se tratar de bem de família. Com efeito, a primeira decisão que declarou que o bem imóvel é bem de família foi proferida no curso da execução em 25 de maio de 2022, quando desconstituída a penhora diante da comprovação da existência de bem de família, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. O feito prossegue no intuito de satisfazer o crédito do exequente. Ao ID 116670087 foi deferida a penhora de imóvel de propriedade da executada. Devidamente intimada, a executada impugnou a penhora, alegando a impenhorabilidade do bem de família. Juntou as certidões de ID 118212927 e seguintes, a fim de provar não ser proprietária de outro imóvel. Compulsando os autos, verifico assistir razão à executada. Conforme comprovam as certidões dos cartórios de registros de imóveis juntadas aos autos, a executada não é proprietária de outro bem imóvel, e, ainda, ali reside, conforme comprovantes juntados no ID 125863409. Assim, considerando o disposto na Lei n. 8.009/90, DESCONSTITUO a penhora de ID 116670087, por tratar-se de bem de família. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito. Intimem-se.” (ID 125977049) E em uma análise detida dos autos, verifica-se que o agravado o reiterou diversas vezes o pedido de penhora de direitos possessórios sobre o mesmo imóvel, em pedidos que foram considerados impertinentes por despachos, ou inferidos por decisões que ressaltavam se tratar de bem de família já declarado no cumprimento de sentença, à exemplo das decisões de ID166588994 e ID 183192148. Pelo que se verifica no último pedido de penhora acostado no ID 204762096, que foi acolhido pela decisão ora agravada, o recorrido se limitou a reiterar o mesmo pedido de penhora, alegando que o imóvel não teria sido quitado pela recorrente, sem sequer mencionar que foi declarado bem de família no curso da execução, por decisões preclusas. Aparentemente, a reiteração do pedido sem qualquer ressalva sobre a qualificação de bem de família e a respeito da preclusão da matéria, além da apreciação do pedido sem que fosse previamente assegurado à agravada o direito ao contraditório, acabaram por levar o Juízo a erro, por deferir medida constritiva em face de bem que já havia sido declarado impenhorável por constituir bem de família. Por fim, além da probabilidade do direito vindicado no agravo de instrumento, registro a existência de risco ao resultado útil do recurso caso não seja concedido o efeito suspensivo, pois a decisão agravada determinou a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação, o que pode resultar em medidas processuais inócuas, além de impor risco ao direito constitucional de moradia inerente à declaração prévia de que o imóvel constitui bem de família da agravante. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e a penhora dos direitos possessórios decretada pelo ato resistido, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator